Tribunal: TJMT
Processo: 0003009-13.2017.8.11.0027
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003009-13.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS - CPF: 056.007.271-60 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO - CPF: 010.133.451-69 (APELANTE), PRISCILA JUDICE LEMES - CPF: 342.107.248-58 (ADVOGADO), MELCIADES GARCIA PAVAO - CPF: 008.241.091-71 (APELANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - CPF: 037.835.161-37 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), ELlOSMAR DE JESUS DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. REGIME INICIAL FECHADO.
MANUTENÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
DOS APELOS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas
contra sentença que condenou
os réus
por tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 c/c art. 40, V e VI, e art. 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP), impondo-lhes pena de 9 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.403 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de Alexandre deve ser conhecido; (
ii
) verificar se há provas suficientes
para a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico e
,
(
iii
) estabelecer se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3.
O recurso de Alexandre não pode ser conhecido, pois foi interposto fora do prazo legal de 15 dias previsto no art. 593 do CPP, contados a partir da intimação da sentença. Como o réu foi devidamente intimado em 12.07.2023 e apresentou o recurso apenas em 08.08.2023, impõe-se o reconhecimento da intempestividade e o consequente não conhecimento do apelo.

4.
A condenação por associação para o tráfico exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se verifica no caso.

5.
O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, pois as circunstâncias do crime –
contratação prévia,
emprego de veículos de passeio, sendo um deles roubado,
uso de batedores
e longo trajeto a ser percorrido
com significativa quantidade de droga entre Estados da Federação
–
denotam
dedicação
ao tráfico,
afastando o benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

6.
O regime inicial fechado é adequado diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo

7.
Recurso de Alexandre não conhecido por intempestividade. Recursos de
Melciades
e
Wi
rke
providos parcialmente

para
absolv
ê-los
da associação para o tráfico, por
insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII),
com extensão dos efeitos do julgamento, de ofício, ao corréu
Alexandre
, m
antida
s

a
s
condenaç
ões
de todos
por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado, e
563 (quinhentos e sessenta e três)
dias-multa
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003009-13.2017.8.11.0027

APELANTE: WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS, ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO, MELCIADES GARCIA PAVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
por
ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO, MELCIADES GARCIA PAVÃO e WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
, nos autos de ação penal, que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material,
à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de 1.403 (mil quatrocentos e três) dias-multa
- art.
33 c/c art
.
40, V e VI, e art
.
35, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 d
o
Código Penal
- (ID
236093182
).

ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO
alega que o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria demonstrado
.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico (ID
236093194
).

MELCIADES GARCIA PAVÃO e WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
sustentam que: 1)
o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria demonstrado
; 2) fariam jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos da associação
para o tráfico
e reduzida a pena do tráfico de drogas (
ID’s

236093195
e
236093200
).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça de Itiquira pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto por ALEXANDRE
RODRIGUES DE QUEVEDO e desprovimento dos apelos interpostos por
MELCIADES GARCIA PAVÃO e WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
(ID
236093208
).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo “
não conhecimento do recurso de ALEXANDRE, conhecimento dos apelos de MELCIADES e WIRKE
e, n
o mérito
,
provimento parcial dos recursos com providências de ofício
” (
Exma

Sra

Dra

Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça - ID
253362151
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Nas contrarrazões, o Ministério Público suscitou, em preliminar, o não conhecimento do recurso interposto pela defesa de ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO, ao fundamento de que seria intempestivo.

Com razão.

Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, quando o réu estiver solto, sua intimação será realizada na pessoa do advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal.

No caso dos autos, conforme destacado pelo
Parquet
e verificado na aba de expedientes do sistema
PJe
, o réu foi devidamente intimado
da sentença condenatória em 12
.
7
.
2023, iniciando-se, portanto, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, o qual se encerrou em 28
.
7
.
2023.

Todavia, o recurso de apelação somente foi interposto em 8
.
8
.
2023, ou seja, fora do prazo legalmente previsto.

Dessa forma, resta evidente a intempestividade do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 593, caput, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
vindicada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

para não conhecer do apelo interposto por ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s interpostos por
MELCIADES GARCIA PAVÃO e WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
.

Narra a denúncia que:

“(...)
1. Do crime de tráfico de drogas

Consta dos inclusos autos que, no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 23h00min, na rodovia federal BR-163, quilômetro 34, neste município de Itiquira/MT, os denunciados Alexandre Rodrigues de Quevedo,
Melciades
Garcia Pavão e
Wirke

Darlond

Dourado Duarte Campos, previamente conluiados e com divisão de tarefas, transportaram drogas, entre o município de Amambaí/MS até o município de Itiquira/MT, caracterizando o tráfico entre os Estados da Federação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior revenda a terceiros, consistente em 337 (trezentos e trinta e sete) tabletes de maconha, apresentando peso de 274.838g (duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito gramas).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados Alexandre Rodrigues de Quevedo,
Melciades
Garcia Pavão e
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos envolveram o adolescente
Eliosmar
de Jesus Delgado na ação criminosa, fazendo-o a cometer os atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, previstos respectivamente nos artigos 33, 35, 40, inciso V, todos da Lei n°. 11.343/2006, e no artigo 180 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex.

Infere-se dos autos que a Polícia Federal havia recebido uma denúncia de que, no dia dos fatos, dois veículos, sendo um VW/Golf e um GM/Celta, ambos de cor prata, transportariam grande quantidade de entorpecente da cidade de Amambaí/MS, com horário previsto de saída às 12h00min, até a cidade de Rondonópolis/MT.

Diante disso, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma barreira no pedágio de Itiquira/MT, localizado na BR163, km 34. Nota-se que, por volta das 23h00 foi realizada a abordagem de um veículo VW/Golf, cor prata, placa DEW-4417.

Durante a abordagem, foram encontrados 337 (trezentos e trinta e sete) tabletes de maconha, apresentando peso de 274.838 g (duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito gramas), no
interior do referido veículo, conduzido pelo adolescente
Eliosmar
de Jesus Delgado e que possuía de registro de roubo/furto.

Ao ser questionado pelos policiais, o adolescente informou que havia um veículo GM/Celta, cor prata, que estava fazendo o “trabalho de batedor” da carga.

Dessa forma, os policiais federais acionaram outra equipe para fazer a abordagem do automóvel GM/Celta, cor prata, descrito pelo adolescente.

Verifica-se que os policiais federais encontraram, no Posto
Masut
, localizado às margens da BR-163, já na cidade de Rondonópolis/MT, um veículo com as mesmas características repassadas pelo inimputável
Eliosmar
de Jesus Delgado, sendo um automóvel GM/Celta, cor prata, placa HTT-2583.

Constata-se que no referido veículo se encontravam os denunciados Alexandre Rodrigues de

Quevedo,
Melciades
Garcia Pavão e
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos.

Salienta-se que o adolescente
Eliosmar
de Jesus Delgado afirmou que o denunciado
Melciades
Garcia Pavão foi o responsável por lhe entregar o veículo VW/Golf na cidade de Amambai/MS, a fim de que o inimputável trouxesse a droga até a cidade de Rondonópolis/MT, frisando-se que como pagamento
Eliosmar
receberia 10 (dez) tabletes da maconha transportada.

Durante as investigações, restou constatado que os denunciados
Melciades
Garcia Pavão e Alexandre Rodrigues de Quevedo estavam no veículo GM/Celta, cor prata, fazendo o “trabalho de batedor” da carga de maconha, da cidade de Amambaí/MS até a cidade de Rondonópolis/MT, enquanto o inimputável transportava o entorpecente no veículo VW/Golf, cor prata, furtado na cidade de Rondonópolis/MT.

Segundo restou apurado, o denunciado
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos era o comprador do entorpecente apreendido, por este motivo esperava a carga no Posto
Masut
, juntamente com os denunciados
Melciades
Garcia Pavão e Alexandre Rodrigues de Quevedo.

2. Do crime de associação para o tráfico de drogas

Consta dos inclusos autos que, no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 23h00min, na rodovia BR-163, km 34, neste município de Itiquira/MT, os denunciados Alexandre Rodrigues de Quevedo,
Melciades
Garcia Pavão e
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos, em conjunto com o adolescente
Eliosmar
de Jesus Delgado, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/06.

Nesse sentido, apurou-se que os imputáveis Alexandre Rodrigues de Quevedo,
Melciades
Garcia Pavão,
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos e o inimputável
Eliosmar
de Jesus Delgado se associaram com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Registra-se que no “esquema” montado os denunciados
Melciades
Garcia Pavão, Alexandre Rodrigues de Quevedo e o adolescente
Eliosmar
de Jesus Delgado eram os responsáveis por transportar o entorpecente da cidade de Amambaí/MS para que fosse entregue na cidade de Rondonópolis/MT ao denunciado
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos.

Acrescenta-se que o Sr.
Wirke

Darlond
Dourado Duarte Campos já havia negociado previamente o entorpecente com
Melciades
Garcia Pavão e Alexandre Rodrigues de Quevedo, que contrataram o adolescente para fazer o “serviço de mula”, pois caso a carga fosse apreendida
Eliosmar
era inimputável.
(...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante infrafirmado, denuncia ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO, WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS e MELCIADES GARCIA PAVÃO como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, com as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei n°. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
(...)”
(ID
236092188
).

O juízo singular condenou os apelantes
por
tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material,
à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, todos em regime inicial fechado - art. 33 c/c art. 40, V e VI, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal - (ID 236093182).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, em que alega
m
, primeiramente, conforme relatado, a insuficiência de provas para demonstrar o vínculo estável e permanente voltado à traficância [associação para o tráfico].

A pretensão é procedente.

A fim de evitar tautologia, adoto, nesse particular, o parecer da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir,
per
relationem
, ante a precisa análise fático-probatória,
in
verbis
:

“(...)
As provas juntadas neste feito comprovaram que realmente os
apelantes
com prévio ajuste de vontades e ações praticaram o delito de tráfico de entorpecentes, inexistindo
,
todavia
,
provas d
o
ânimo associativo e atividade perene deles para o tráfico de entorpecentes.

Como se pode observar pelos depoimentos nas duas fases da testemunha FERNANDO e na fase extrajudicial da testemunha ARTHUR, bem como as confissões judiciais dos acusados, há provas fartas de que MELCIADES e WIRKE, bem como o corréu Alexandre
se uniram com o adolescente
Eliosmar
para juntos transportarem entre os Estados da Federação (MS e MT) mais de duzentos quilos de maconha,
mas
necessário reconhecer que não há provas ilustrando a estabilidade e perenidade dessa união
.

Na verdade, a instrução criminal demonstrou a atuação pontual dos
apelantes
e do corréu Alexandre que foram contratados para procederem a função de ‘batedores’ enquanto o adolescente ELIOSMAR realizava o transporte das drogas.

Registro que consta no ID. 236092188 (Pág. 71 e 85-PDF), ofício enviado pela Delegacia de Polícia de Itiquira para a Coordenadoria Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) encaminhando os aparelhos celulares apreendidos nos autos requisitando a realização de perícia técnica, todavia, não há neste feito, nem nos autos do
PJe
em primeiro grau, relatório de eventual análise de tais dados.

Referida perícia, eventualmente, poderia indicar o vínculo associativo estável e permanente entre os
apelantes
, porém, não consta sequer documento indiciando se a perícia foi ou não realizada.

Ou seja, inexistem provas documentais e/ou testemunhais comprovando que os réus estavam associados de forma estável e permanente para a prática de delito de tráfico de drogas.

Por essas razões, entendo que os
apelantes
devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas
.

Ademais, conforme previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal
,
a conclusão acima deve ser estendia ao
cor
réu ALEXANDRE.
(...)”

(
Exma

Sra

Dra

Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça - ID
253362151
).

Em reforço, aplico os seguintes julgados desta e. Câmara Criminal:

“‘Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.’ (TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)”
(TJMT, AP N.U 1001855-47.2023.8.11.0086 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.5.2024)

“(...) A condenação por associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes. Mensagens trocadas por aplicativo não demonstram de forma inequívoca o “animus” associativo estável e permanente entre os apelantes, configurando apenas concurso de agentes. (...) Impõe-se a absolvição dos apelantes da associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) se não estiver demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.”
(TJMT, AP N.U 1006261-60.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Marcos Machado – 27.9.2024)

Sendo assim, os apelantes
e o corréu ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO
devem ser absolvidos da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII).

Aprecia-se
ainda, nesta instância superior,
a insurgência dos apelantes quanto ao apenamento pelo tráfico de drogas
, especificamente quanto à minorante do privilégio.

O

juízo singular
não reconheceu a
referida causa de diminuição
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
, a todos os réus, ao considerar a condenação por associação para o tráfico.

Entretanto, apesar da absolvição dos apelantes no presente voto, quanto à associação para o tráfico,

entendo que
o modo de execução do
crime
[
contratação prévia para
transporte de droga em Rodovia Federal
– BR-163 –
com apoio de batedores
],
a
distância a ser percorrida [mais de 800km entre Estados da Federação
– de Amambai/MS a Rondonópolis/MT
] e
a
forma
de acondicionamento do entorpecente
[337 tabletes de maconha ocultados em veículo de passeio]
são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada.

Em situações análogas, este e. Tribunal assim decidiu:

“As circunstâncias do transporte [contratação prévia, preparação de veículo com ocultação das drogas nas estruturas laterais da carroceria e logística utilizada, com delimitação de rota entre Estados da Federação e concurso de agentes] demonstram a dedicação do apelante à traficância e envolvimento com organização criminosa, a obstar a incidência do privilégio”
(TJMT, AP N.U 1003783-25.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 27.10.2022)

“O transporte de droga em veículo previamente preparado, por longo trajeto, e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [contratação prévia e emprego de veículo adaptado] revelam dedicação ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (STJ, HC 674.686/PR;
AgRg
no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064), de modo a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(TJMT, AP N.U 1025844-11.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 25.2.2023)

Assinale-se que Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País sendo elas, posteriormente, transportadas para outros estados, sobretudo em compartimentos escondidos em
veículos de passeio e caminhões (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br
).

Anote-se, ainda, que o transportador de drogas em larga escala “
não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

Além disso, em relação ao apelante WIRKE, verifico que ele registra condenação definitiva por fatos ocorridos em 29.12.2015, ou seja, antes dos crimes apurados neste feito, com trânsito em julgado posterior (em 3.12.2018), a caracterizar maus antecedentes (SEEU N.U 0000597-46.2016.8.11.0027).

Com efeito, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável, pois, “
sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado
” (STJ,
AgRg
no HC 758636/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.3.2023).

Desse modo,
a aplicação d
o benefício se mostra
inviável aos apelantes.

Enfim,
registro que
a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente
274
kg] justifica a manutenção do
regime inicial
fechado (TJMT, Enunciado Criminal 47), ainda que os apelantes sejam primários e a reprimenda inferior a 8 (oito) anos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“(...) em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha) justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado
.”
(
AgRg
no
AREsp
1584895/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020)

Ante o exposto,
conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito, julgo o
s

RECURSO
S
PARCIALMENTE
PROVIDO
S

para
absolver os apelantes
MELCIADES GARCIA PAVÃO e WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS

da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII),
com extensão dos efeitos do julgamento, de ofício, ao corréu
ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO
,
m
antida
s
a
s
condenaç
ões
de todos
por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial fechado, e
563 (quinhentos e sessenta e três)
dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025